Tribunal: TJMT
Processo: 1067932-36.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067932-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA LUANA DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 037.530.361-88 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRO PORTO - CPF: 526.315.322-87 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1067932-36.2022.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Recorrido(s): MARIA LUANA DA CRUZ RODRIGUES

Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento: 18-09-2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA POR PARTE DA RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO EXTRATO DO SERASA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A Reclamada sustenta que o extrato do SERASA apresentado pelo Autor é falso, tendo em vista que a autora nunca possuiu relação jurídica com a empresa, e, portanto, de fato nunca foi negativado.

Após diligência, restou comprovado que a autora nunca foi negativada pela Reclamada, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta
, proponho

JULGAR PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte Promovente a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho também
declarar inexistente o débito inscrito
pela parte Promovida em nome da parte Promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos. E determinar que a parte Promovida exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte Promovente dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois sequer houve negativação, já que a autora nunca teve relação jurídica com a empresa Recorrente. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

Em suas contrarrazões, a autora requer a manutenção da sentença.

Em memoriais acostados em id. 174571156, a recorrente reitera os termos do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No tocante aos documentos juntados, o que se observa é que o CPF da autora nunca foi negativado pela Reclamada, isso porque, sequer relação jurídica tinha com a empresa, tal como se infere do sistema interno da reclamada, que aponta a assinatura/contrato nº 1508490761 está registrada sob CPF de terceiro alheio a lide.

Colhe-se ainda o documento oficial emitido pelo SERASA EXPERIAN (id. 171312261) a informação de que "NADA CONSTA" e "NEM CONSTOU" nenhuma anotação originária da empresa reclamada para o CPF da autora.

Convertido o julgamento recursal em diligência pelo então Relator, Dr. Sebastião de Arruda Almeida, a fim de que o SERASA informasse o histórico restritivo de crédito em nome da autora dos anos de 2020 a 2022 (id. 176346660), restou confirmado pelo ofício de id. 177100689 que o CPF da autora nunca foi negativado pela Reclamada/Recorrente.

Nesse diapasão, não há que se falar em declaração de inexigibilidade da dívida, nem em retirada da negativação, a qual inexiste, e, ainda menos, em indenização por danos morais, já que esta ação configura verdadeira aventura jurídica descabida onde a parte Reclamante pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos morais.

Ante o exposto, por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte Reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, de deturpar os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, e abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à coletividade.

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o mesmo tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 9,9% sobre o valor atualizado da causa contra o consumidor/recorrido em prol da empresa recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 9,9% também sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

Registro ainda ao recorrido / reclamante acaso tenha havido a extrapolação do mandato conferido ao seu causídico, poderá o mesmo acioná-lo civilmente e penalmente, a ser avaliado pelo mesmo, que é a única parte que poderá avaliar sobre isso.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte
Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023